Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-54.2025.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O Parquet requer a elevação da pena-base, o afastamento do redutor do § 4o do art. 33, a fixação do regime inicial fechado e o cancelamento da substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas; (ii) verificar se é cabível o redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (iv) estabelecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fixada a pena-base no mínimo, a fim de se evitar indevido bis in idem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas – 16 porções de cocaína (18,58 g), 03 porções de maconha (12,31 g) e 36 porções de crack (15,35 g) – , aliadas à circunstância de o fato ocorrer em ponto de venda de drogas e à admissão do réu de que trabalhava em biqueira, demonstram dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
4. A finalidade do redutor é beneficiar o traficante eventual, não aquele que se insere em estrutura de tráfico organizada ou que atua de forma habitual. A análise do caso concreto evidencia perseverança criminosa, incompatível com a concessão do benefício.
5. O regime inicial fechado mostra-se o único adequado à gravidade da conduta, à nocividade das substâncias e à reprovabilidade do comportamento, atendendo à função preventiva e à suficiência da pena, conforme artigos 33 e 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/06.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis são inviáveis, diante do quantum da pena (5 anos) e da inadequação das medidas diante da gravidade do delito, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. A questão relativa à detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da execução, conforme art. 66 da Lei de Execução Penal, não cabendo decisão nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. O benefício do redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 é indevido quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.
2. A quantidade e a nocividade das drogas apreendidas justificam a fixação do regime inicial fechado.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o quantum da pena e as circunstâncias do delito a tornam socialmente inadequada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; CP, arts. 33, 44, 59 e 77; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 14.06.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.994.397/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC no 754.645/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.04.2023; TJSP, Apelação no 1504103-60.2022.8.26.0533, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 17.03.2023; TJSP, Apelação Criminal no 1501748-68.2022.8.26.0536, Rel. Lauro Mens de Mello, j. 27.04.2023.